Tribunal: TJMT
Processo: 1010088-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010088-05.2020.8.11.0000
AGRAVANTE (S): FLAVIO MARCUS ASVOLINSQUE PEIXOTO
AGRAVADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por Flavio Marcus Asvolinsque Peixoto, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1012410-11.2016.811.0041, promovida pelo Agravado, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta que objetivava o reconhecimento da nulidade da CDA diante da ausência de fato gerador e decadência.
Alega, em breve síntese, que o incidente de exceção de pré executividade foi manejado nos autos da execução fiscal que teve origem na lavratura da CDA ocorrida em 21/12/2015 sob no 201516808, cujo objetivo é forçar o Agravante a pagar valor supostamente devido a título de ITCD originado do cruzamento de dados de sua Declaração de Imposto de Renda pelo Fisco Estadual, referente ao ano de 2008, entregue em 30/03/2009.
Aduz que, pelo entendimento da Agravada, haveria incidência do ITCD na transação imobiliária informada pelo Agravante em sua DIRPF, vez que os valores recebidos e declarados, são referentes à venda de imóvel de sua cônjuge, originados da partilha de bens havida no processo de inventário dos bens deixados pelo seu pai, ocasião em que o ITCD devido à época foi devidamente quitado, gerando assim, além de interpretação errônea por parte do Fisco Estadual, a prática da bitributação, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.
Esclarece que, em sua declaração de imposto de renda que era de forma conjunta com sua cônjuge, constou o valor de R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais) declarados no campo de “rendimentos isentos e não tributados/transferências patrimoniais”, que se refere a numerário originado na venda de bens havidos adquiridos por meio da partilha dos bens deixados pelo espólio de Savério Luiz Caserta, pai de sua cônjuge, cujo formal de partilha foi expedido pela 12a Vara Cível de Cuiabá, em 20/10/1993 e extraída dos Autos de Inventário no 579/85, inclusive, com o competente o pagamento do ITCD sobre a partilha de bens à época da partilha.
Sustenta que, a inexistência do fato gerador do ITCD, reside nas declarações constantes nas escrituras de venda de imóveis que deram origem ao recebimento do valor de R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais), pois conforme se lê nas referidas escritura públicas (anexas aos autos ), há clausula de incomunicabilidade, pois os imóveis foram adquiridos em razão da partilha dos bens deixados pelo espólio de Savério Luiz Caserta, que ensejou a expedição do formal de partilha e há entendimento consolidado no Tribunal de Justiça de Mato Grosso acerca da inexistência de fato gerador na transferência de bens entre cônjuges.
Noticia, também, que está demonstrado que houve o pagamento do ITCD incidente no inventario dos bens deixados por Savério Luiz Caserta, inexistindo nova sucessão e base de cálculo do imposto, bem como, defende a decadência do direito do Estado de Mato Grosso constituir o crédito tributário.
Dessa forma, requer a concessão da liminar para determinar a suspensão do feito executivo no 1012410 -11.2016.811.0041 em tramite perante a Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá – MT, e no mérito, reformar in totum a r. decisão interlocutória, reconhecendo a inexistência de fato gerador do imposto e decadência do direito da Fazenda Pública constituir a CDA que embasa a execução fiscal.
É o breve relato.
Decido.
Para a concessão de medida liminar, em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, não se vislumbra a existência dos requisitos autorizadores a ensejar o deferimento da liminar, conforme será demonstrado.
No caso em questão, o crédito tributário executado, segundo consta da CDA que acompanha o Executivo Fiscal, diz respeito a:
Infração: FALTA DE RECOLHIMENTO DO ITCD. Descrição da Infração: falta de recolhimento do imposto por omissão, inclusive decorrente de declaração falsa ou sonegação de bens, do contribuinte ou responsável (Id. 41996960 - Pág. 2).
Sendo assim, a alegação de inexistência de fato gerador, a uma porque não se trata de nova sucessão, a duas, que está demonstrado que houve o pagamento do ITCD incidente no inventario dos bens deixados por Savério Luiz Caserta, inexistindo nova sucessão e base de cálculo do imposto, a meu ver, demanda dilação probatória, já que na CDA, não é possível vislumbrar em que consistiu o fato gerador que originou a cobrança do mencionado tributo, ou seja, se é decorrente da transação imobiliária informada pelo Agravante em sua Declaração de imposto de renda.
No tocante a decadência, necessário ressaltar que, o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCD –, é um tributo sujeito a lançamento misto ou por declaração, já que a legislação tributária impõe ao sujeito passivo ou ao responsável, a obrigação de oferecer à autoridade, as informações necessárias ao lançamento do crédito tributário.
Ainda, a declaração de imposto de renda não é modo de declaração do ITCD e, portanto, não é levada em consideração para contagem do prazo decadencial, pois, como se sabe, o tributo é declarado mediante Guia expedida pela própria SEFAZ/MT.
Sendo assim, tratando-se de imposto sujeito a lançamento por declaração, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 555, estabeleceu que, na hipótese de não haver a declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal, para o Fisco constituir o crédito, conta-se, de acordo com a regra esposada no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional. Veja-se:
Súmula 555 - Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.
O Referido artigo 173, do CTN, assim dispõe:
Art. 173 - O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
O fato gerador do imposto, segundo o documento constante do Id. 41996960 - Pág. 5, é de dezembro de 2008; sendo assim, o Fisco Estadual deveria ter efetuado, de ofício, o lançamento do imposto, a partir do dia 1o-1-2009, conforme determina o inciso I do art. 173 do CTN.
Nessa quadra, o termo final para a constituição do crédito tributário pelo Fisco Estadual era o dia 31-12-2013.
Analisando a documentação trazida aos autos, observo que o mencionado crédito foi constituído em 10-12-2013 (41996960 - Pág. 5), portanto, em princípio, dentro do prazo decadencial quinquenal, previsto no artigo 173, I, do CTN.
A respeito do tema, colaciono entendimento jurisprudencial:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. ITCD. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. NULIDADE DA CDA. 1. A utilização da construção pretoriana da exceção de pré-executividade não deve ser admitida com completa amplitude, uma vez que a defesa dos devedores, em regra, deve ser feita por meio de embargos à execução, ou impugnação, dependendo da natureza do título exequendo, se extrajudicial ou judicial. Apenas em casos especiais e restritos de flagrante inexistência ou nulidade do título executivo ou quando ausentes os pressupostos e/ou condições da ação, matérias de ordem pública; ou quando não há necessidade de instrução probatória, impõe-se seu acolhimento como forma de não submeter o executado à eventual constrangimento. Hipótese em que a tese de nulidade da CDA porque a declaração retificadora de IRPF do ano de 2008 é ato viciado, ou prescrito, por ter sido realizada por terceiro desconhecido, ou por inexistir a própria doação que deu origem ao lançamento, não pode ser analisada em exceção de pré-executividade, por demandar evidente dilação probatória, inexistindo prova pré-constituída capaz de atribuir verossimilhança à alegação. 2. O prazo decadencial quinquenal para o fisco constituir o crédito tributário, nos casos de lançamento de ofício, como ocorre no caso do ITCD, conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nas hipóteses em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre. Inteligência do REsp n. 973.733/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 163), do Superior Tribunal de Justiça. 3. Uma vez constituído o crédito tributário, dispõe o ente público do prazo de 05 (cinco) anos para a respectiva cobrança, sob pena de, em não o fazendo, não ser mais possível a cobrança em razão da prescrição direta. Inteligência do artigo 174 do Código Tributário Nacional (CTN). 4. O despacho que ordena a citação do devedor interrompe o prazo prescricional e tem efeitos retroativos à data da propositura da ação. Inteligência do artigo 240, §1o, do Novo Código de Processo Civil. Matéria pacificada junto ao REsp 1.120.295/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos. Precedentes jurisprudenciais. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento, No 70080509565, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em: 24-04-2019). [Destaquei]
Portanto, os fundamentos recursais não são juridicamente relevantes e, pelo menos em primeira análise, não convencem do desacerto da decisão que indeferiu o pleito antecipatório, ante a ausência dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Desnecessária a oitiva da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.
Cuiabá/MT, 14 de maio de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora